Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000646-44.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000646-44.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1042871-87.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO de decisão que deferiu apenas parte o pedido de tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1042871-87.2021.8.11.0041) que L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 115332464 - Pág. 2/10): deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela, apenas para determinar que a requerida forneça e custeie o tratamento da autora com a terapia ocupacional com foco em integração sensorial, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia de descumprimento.
AGRAVO: L. R. D. A., representada por sua genitora FRANCIELLEN PINHO DA SILVA GALVAO recorre e alega que foi diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL DE ETIOLOGIA INDETERMINADA – CID 10, G 80.0, de modo que necessita de tratamento multidisciplinar. Esclarece que a operadora se recusou a fornecer os tratamentos porque não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde”, na Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS e nem nas eventuais cláusulas adicionais de seu contrato. Assevera que a decisão agravada indeferiu os tratamentos vindicados em tutela antecipada de urgência FISIOTERAPIA INTENSIVA (10 horas semanais); FONOTERAPIA COM FONOAUDIÓLOGA (3 horas semanais); SEGUIMENTO REGULAR COM NEROCIRURGIA E PEDIATRA GERAL. Defende que a idade da autora faz com que seja urgente a autorização do tratamento com as terapias prescritas e que a recusa da operadora atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Insiste na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência. Argumenta que as terapias são indispensáveis para a recuperação e reabilitação da menor e devem ser realizadas por profissionais especializados e capacitados, logo o plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos sob pena de agravamento do quadro clínico da agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela integralmente.
É o relato.
Decido.
A agravante, infante com 9 (nove) meses de idade, narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 00379994067850178.
Foi diagnosticada com PARALISIA CEREBRAL DE ETIOLOGIA INDETERMINADA – CID 10, G 80.0, conforme comprovam Relatórios Médicos recente (ID 115332460 - Pág. 1), razão pela qual foi solicitado pelo médico neurologista infantil “tratamento de FISIOTERAPIA INTENSIVA (10 horas semanais); FONOTERAPIA COM FONOAUDIÓLOGA (3 horas semanais); TERAPIA OCUPACIONAL COM FOCO EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3 horas semanais); SEGUIMENTO REGULAR COM NEROCIRURGIA E PEDIATRA GERAL”.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravada em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, para determinar que a UNIMED custeie o tratamento na forma prescrita, porém a tutela foi apenas parcialmente deferida.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e deixou de deferir os tratamentos de Fonoaudiologia, fisioterapia, neurocirurgia e pediatra geral.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora logrou demonstrar a necessidade do tratamento, comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 115332460 - Pág. 1.
Do mesmo modo, restou demonstrada a recusa da requerida em fornecer as terapias não incluídas na decisão concessiva (ID 115332462 - Pág. 1 e 3).
Realça-se ainda que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer enorme diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Isso posto, verifica-se a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito ativo com o objetivo de determinar que a operadora do plano de saúde autorize e custeie todos os tratamentos prescritos.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6